Tribunal: STF
Processo: HC 213917
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. 



    1. Ausente a impugnação específica do fundamento da decisão agravada, não se pode conhecer do agravo regimental, em razão do óbice previsto na Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso desde 09.07.2019, foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial no STJ, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Alega que “o Paciente possui duas passagens por ato infracional equivalente ao crime de tráfico de drogas”, contudo “referidas passagens” não obstam a aplicação da minorante.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de diminuir a pena imposta pelas instâncias de origem. Cumulativamente, pleiteia a revogação a prisão do acionante.



7. Decido.



8 . O habeas corpus não deve ser concedido.



9. Inicialmente, registro que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



11. No caso, embora a hipótese seja de paciente condenado pelo tráfico exclusivo de maconha, o fato é que as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa. Para além de constatarem que o paciente ”ostenta dois processos de execução de medidas sócioeducativas por tráfico de drogas, demonstrando que o réu faz do tráfico seu meio de vida”, as instâncias precedentes assentaram que “verifica-se da certidão de antecedentes criminais, acostada às fls. 115, que o réu responde a ação penal nº 2500986-62.2019.8.26.0599, no qual remanesceu condenado pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Piracicaba, à pena de 05 anos de reclusão, em regime fechado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, por fato ocorrido em 20/06/2019, ou seja, aproximadamente vinte dias antes de ser preso pelos fatos tratados nestes autos, que também se encontra em grau de recurso”.



12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



13. Por fim, observo que as instâncias de origem mantiveram a prisão preventiva do paciente, por persistirem os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva, tendo o magistrado ressaltado que o acionante, “mesmo depois de cumprir medidas sócio-educativas, tão logo completou a maioridade, voltou à mesma atividade”.



14. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 05 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator